Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXIGIDO PELO EDITAL. PRESSUPOSTO PARA A INSCRIÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal prevê no art. 37, VIII que “a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”. O concurso público é permeado pelos princípios da legítima confiança, da segurança jurídica e da vinculação ao edital, que se torna a lei interna regente do certame, vinculando tanto a Administração quanto o concursando. A intervenção do Poder Judiciário nessa seara restringe-se ao controle da legalidade dos atos, sob pena de invasão da competência reservada à Administração Pública. Nesse contexto, atento ao princípio da vinculação, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, a homologação da inscrição do candidato como concorrente a vaga reservada a deficiente deve observância às exigências editalícias. Somente eventual excesso de formalismo ou rigor despropositado poderia, em tese, ser objeto de revisão.
2. No caso em análise, em que se discute a comprovação da deficiência do apelante para concorrer em vagas reservadas em processo seletivo, não demonstrado eventual excesso, falta de razoabilidade ou desproporcionalidade da exigência editalícia — que exige a apresentação de parecer elaborado por equipe multiprofissional e interdisciplinar formada por três profissionais, entre eles um médico, atestando a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência —, que, em tese, atende ao interesse público. E o documento apresentado no ato da inscrição, de fato, não atende à exigência do certame.
3. Conforme consignado em sentença, não basta ser portador de necessidades especiais para fazer qualquer tipo de concurso. Mesmo o especial precisa atender a regras específicas. Por esse motivo, ainda que disponha de relatório médico atestando que guarda certa dificuldade e lentidão em escrever, esse documento é incompleto perante o edital, que é a lei do concurso público, sendo tais regras pré-requisitos para que tenha sua inscrição deferida.
4. A não observância da previsão editalícia, deixando o candidato de apresentar documentação avaliativa nos termos previstos no edital, afasta a afirmada ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento da inscrição para as vagas destinadas aos candidatos com deficiência.
5. Recurso conhecido e desprovido.